Tribunal: STF
Processo: ARE 1604858
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo.  Repercussão geral não demonstrada.  Art. 5º, XL, LIV, LV, XXXVI, XLII e XLIV da CF.  Ausência de prequestionamento.  Súmulas 282 e 356/STF. Retroatividade do art. 28-A do CPP. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.  Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.M.N., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1º, I DA LEI 8.137/90. SUSPENSÃO DO PROCESSO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 12, I DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 
1. A mera apresentação de garantia à execução fiscal, por qualquer meio possível não enseja repercussão penal. 
2. A negativa de proposta do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, no regime trazido pela Lei 13.964/2019 possibilita a revisão pela instância superior do Parquet, porém somente até o recebimento da denúncia. 
3. O delito previsto pelo artigo 1º, I, da Lei 8.137/90 não exige dolo específico, basta à inexatidão, omissão ou prestação falsa de informações ao fisco que impliquem supressão de tributos. 
4. O reconhecimento da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa em razão de dificuldades financeiras exige a comprovação de crise financeira de tal monta que alcance não apenas as atividades empresariais, mas também os interesses de funcionários e de credores e o patrimônio pessoal dos administradores, bem como não pode derivar de inabilidade, imprudência ou temeridade na administração dos negócios.
 5. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena corporal. 
6. Apelação da defesa parcialmente provida.”
(Apelação Criminal Nº 0016081-42.2007.4.03.6181, 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Desembargador Mauricio Kato, j. 24.02.2022)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XL, LIV, LV, XXXVI, XLII e XLIV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que, embora reconhecida a possibilidade de incidência retroativa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, teria sido indeferida a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Federal para revisão da recusa ministerial, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Aduz-se afronta ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica, sustentando que os acórdãos recorridos deixaram de assegurar a aplicação integral da sistemática revisional prevista para o instituto.
Argumenta-se, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento da pena promovido pelo Tribunal de origem, sustentando violação ao direito à prescrição, extraído dos arts. 5º, XLII e XLIV, da Constituição da República. Afirma-se que o prazo prescricional deveria ser calculado sem consideração da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, o que conduziria ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Sustenta-se, ainda, afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, diante da rejeição dos embargos de declaração sem adequado enfrentamento das alegações defensivas. Requer-se, ao final, o provimento do recurso extraordinário para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores ao indeferimento da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Federal para análise do ANPP ou, subsidiariamente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021)

Ainda que superados tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Noutro giro, constata-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XLII e XLIV, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. 
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (AI 827.894-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011)

De outro lado, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, XL, da CF,  o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”

Na presente hipótese o Ministério Público Federal deixou de propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos seguintes termos (Doc. 29):

“o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem registrar seu entendimento no sentido da não aplicabilidade, ao caso, da benesse do acordo de não persecução penal, uma vez que, dada a gravidade em concreto do delito, em vista das circunstâncias desfavoráveis que o permeiam (sobremaneira o altíssimo valor dos tributos sonegados - que somam quase R$20.000.000,00 - vinte milhões de reais), o instituto previsto no art. 28-A do CPP se mostra insuficiente aos fins de repressão e prevenção da prática delitiva (requisitos expressos no citado novel texto legal).
A propósito, já existe posicionamento da eg. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal consagrando o não cabimento do ANPP em casos por tudo semelhantes ao presente, verbis:
“Ação penal. Réu que responde pela prática do crime previsto no art. 1º, I da Lei 8.137/90. Recusa do Procurador da República oficiante em propor acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A e seguintes do CPP. Argumento de que o réu, “foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, da Lei nº 8.137/90, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, por ter, nos anos-calendários de 2012 e 2013, de forma consciente e voluntária, omitido rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, e omitido rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas em suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). Dessa forma, o denunciado suprimiu o pagamento de tributo federal sendo constituído o crédito tributário no importe de R$ 1.046.039,57 (um milhão, quarenta e seis mil e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), valor atualizado em 2017”. Requisição defensiva de remessa dos autos a órgão superior (art. 28-A-§14 do CPP). Revisão (2ª CCR). O valor total dos tributos sonegados foi elevado, ocasionando grave dano à coletividade, não se mostrando suficiente a celebração de acordo de não persecução penal para a reprovação e prevenção do crime em comento (art. 28-A, caput). Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Prosseguimento da ação penal.” - grifo intencional. (Autos n. 50060609220194047208, relatoria: Subprocurador-Geral da República Paulo Eduardo Bueno, órgão julgador: 2ª CCR, data da decisão: 13/08/2020)
Diante de todo o exposto, uma vez demonstrada a inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal ao caso em tela, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer seja dado regular prosseguimento ao feito.” (grifo nosso)

Nesse contexto, observa-se que o Ministério Público Federal, ao deixar de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), apresentou fundamentação idônea e compatível com os critérios estabelecidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, expondo de forma clara as razões jurídicas para a negativa, razão pela qual nada há que prover no presente recurso.
Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024 - grifei). Confira-se a ementa do julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 
2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 	3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024 - grifei)

Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu e que os fundamentos apresentados pelo Ministério Público para a negativa do acordo foram devidamente motivados, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder, não se justifica a interferência do Poder Judiciário.
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021 - grifei).
Por fim, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA, DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1593988 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, j DJe 04-05-2026)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NOVO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1590466 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23-04-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente